Tribunal: STF
Processo: HC 80655
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS
FORMAIS. EXCESSIVO RIGOR TÉCNICO. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
 REDIGIDA PELO PRÓPRIO PACIENTE. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO HABEAS NO STJ.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DEFERIDO.